Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722992-05.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede do cumprimento de sentença n. 0714938-63.2019.8.07.0020, iniciado em seu desfavor pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, deferiu a penhora de 10% da remuneração bruta da devedora, após os descontos obrigatórios, e rejeitou a impugnação. Em suas razões recursais (ID. 59912845), a agravante alega a impossibilidade da penhora de salário, nos termos do artigo 833, IV do CPC. Pontua que a regra geral de impenhorabilidade apenas pode ser excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, ou para o custeio de despesa não alimentar, mas nesta última hipótese apenas quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Nos termos da r. decisão de ID. 59961876, esta Relatoria recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária. No momento, a agravante apresentou petição em que postula a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar incidental. Para tanto, esclarece que no cumprimento de sentença originário, que seguira o processamento após a interposição do agravo de instrumento recebido apenas no efeito devolutivo, fora proferida decisão superveniente que, ao contrário da decisão que é objeto deste recurso – que havia condicionado a expedição de ofício ao órgão pagador apenas após a preclusão -, determinou o imediato cumprimento das decisões anteriores. Desta forma, porque a executada imaginou que apenas após o julgamento de mérito deste agravo de instrumento é que os descontos poderiam ser determinados ao STJ, órgão ao qual está vinculada, entende que surgira violação apta a desafiar a tutela cautelar em caráter incidental. Com esses argumentos, pleiteia a concessão de tutela cautelar incidental neste Agravo de Instrumento, a fim de que seja assentado que os efeitos de bloqueio salarial apenas poderão ocorrer após a preclusão da decisão outrora agravada. É o relatório. Decido. No caso dos autos, a agravante pretende, ao atravessar a petição de ID. 60961979, alargar a via recursal originalmente estabelecida em relação à decisão agravada, para incluir determinação do Juízo a quo que não só é posterior, mas que ainda não fora impugnada e respondida na origem. Primeiramente, é inequívoco que a decisão superveniente não ensejou a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o único objeto deste Agravo de Instrumento é o tema ínsito à possibilidade de bloqueio de parte do salário da executada, ora agravante. Neste espeque, há de se ponderar que o Juízo primevo, ao alterar seu posicionamento inicial, que determinara a respectiva secretaria que aguardasse a preclusão antes de expedir o ofício, ou agiu em sede de erro material, ou reconsiderou seu posicionamento inicial. Em ambas as situações, é indispensável que o Juízo prolator da decisão seja instado a se manifestar. A imediata transposição do tema, do processo originário, diretamente a agravo de instrumento já anteriormente interposto contra outra decisão, é medida absolutamente inadequada, uma vez que não só busca alargar a via recursal, em relação a qual já fora estabelecido o contraditório e a ampla defesa, como há a inequívoca violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ensejando a supressão de instância. O agravo de instrumento não viabiliza instrução direta dos autos originários. Em consulta aos autos do cumprimento de sentença, verifico que foram opostos embargos de declaração suscitando ao Juízo originário que clarifique a situação. Portanto, tenho que a executada, ora agravante, deverá aguardar a deliberação do Juízo primevo para, se assim entender, recorrer da decisão a ser proferida. Nesta situação hipotética, não haverá óbice para que a distribuição do recurso superveniente ocorra por dependência, e com associação a estes autos. Nesse sentido, tendo em vista que o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, e ante ao risco de violação do princípio tantum devolutum quantum appellatum, reconheço que a petição de ID. 60961979 não deve ser conhecida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da petição de ID. 60961979. Oficie-se quanto ao teor desta decisão ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (PJe n. 0714938-63.2019.8.07.0020). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024 às 17:22:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora